Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA (TRÊS VEZES) DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIVA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE AFASTADA NO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica, em especial, pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase policial e em Juízo; depoimento prestado pela testemunha e depoimento do acusado, que admitiu estar ciente das medidas protetivas e, mesmo assim, ameaçou a vítima na forma narrada na denúncia.
2. Tendo em vista que a vítima foi ameaçada de morte, em face do ciúme exacerbado e do sentimento de posse e machismo do réu para com ela, mantém-se desabonados os motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
3. A circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, deve ser afastada para evitar bis in idem, ante a causa de aumento prevista no artigo147, § 1o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.